Tribunal: STF
Processo: HC 115388
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Decisão embargada que considerou prejudicado o writ ante o julgamento do mérito do HC 240.567 pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2. Emendada a inicial para a concessão de liberdade provisória, uma vez que a matéria não teria sido enfrentada pelo STJ. Entretanto, o tribunal considerou a prisão fundamentada em fatos concretos. 3. Inexistência de teratologia para concessão da ordem de ofício. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.